Tribunal: STF
Processo: RE 1258967
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Vol. 8): 
    “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE. NASCIMENTO PREMATURO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 12), a parte recorrente sustenta violados os arts. 5º, caput; 7º, XVIII; 201, II; 195, §5º; e 227 da Carta da República. Em síntese, defende que tem direito à prorrogação da licença maternidade por mais 103 dias (cento e três), período em que seu filho, recém-nascido e prematuro, permaneceu internado na UTI Neonatal.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fl. ):
    10. Acresço que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0513797 -95.2016.4.05.8100/CE, decidiu, por maioria, conforme o entendimento do Relator, Juiz Federal Fernando Moreira Gonçalves, que por ora inexiste respaldo legal para o deferimento do pedido de prorrogação da licença-maternidade, tampouco fonte de custeio para o pagamento do salário-maternidade por além dos 120 dias. Eis a ementa do acórdão:
    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0513797-95.2016.4.05.8100/CE, RELATOR: JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONCALVES, JULGADO EM 21 DE JUNHO DE 2018). 
    11. Em relação ao citado julgamento da TNU, confira-se trecho do Voto-Vista da Juíza Federal Carmen Elizangela Dias Moreira de Resende: 
    (...)
    O salário-maternidade, previsto nos arts. 71 a 73 da Lei n. 8.213/1991 e regulamentado no art. 93 a 103 do Decreto n. 3.048/1999, é devido à segurada da Previdência Social por ocasião de parto, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção. 
    Foi instituído com o objetivo de proteger a maternidade, sendo, inclusive, garantido constitucionalmente como direito fundamental, nos termos do art. 7º. da CF/1988. 
    Em que pese as profundas considerações elencadas no voto divergente, comungo do pensamento do relator, no sentido da inviabilidade, por ora, de extensão do período de licença maternidade já previsto em lei. 
    Aponto, ainda, que a extensão pretendida, geraria reflexos diretos em relação à terceiros, ou seja, as empresas empregadoras, na medida em que o parágrafo primeiro do art.72 da Lei 8.213/91 preveja que “Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço”. 
    Veja-se, também, que a lei nº 11.770/2008, que prorrogou a licença-maternidade de quatro para seis meses, possibilitou às empresas, facultativamente, estender o direito à licença por mais dois meses para suas funcionárias. Ao caracterizar o benefício como facultativo, um dos argumentos expostos foi o de não prejudicar a participação competitiva das empregadas nas empresas. 
    Enfim, existem muitas considerações a serem analisadas em relação à extensão do período de licença-maternidade previsto em lei, cujas questões se inserem na órbita do Poder Legislativo, havendo inclusive notícia da aprovação, em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Casa, o Projeto de Lei no Senado 214/2017, prevendo que o período de licença seja contado somente após a alta hospitalar do bebê. 
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Cargo em comissão. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.191.850-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.098.786-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente